Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727613-18.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MEDEIROS DE MORAIS AGUIAR EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, RENATO CAIED, ESPÓLIO DE RENATO CAIED D E C I S Ã O EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMAZONAS LTDA., na petição de ID 44499010, informa que RENATO CAIED, em razão de sua exclusão da angularidade passiva no feito, não mais participa da relação processual e pugna para "ser tornado [sic] sem efeito a decisão de ID 39917780". Da análise dos autos, vislumbra-se que o óbito de RENATO CAIED ocorreu em 16.11.2021, antes mesmo do julgamento dos recursos, fato jurídico que automaticamente ocasiona a suspensão do processo e obsta o implemento do trânsito em julgado (nesse sentido, confira-se o Acórdão 1643506, 07056641820188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intimado (ID 44315407), o espólio do de cujus não se manifestou quanto ao chamado de ID 41931570 no prazo assinado, inferindo-se o desinteresse quanto à sucessão. Diante do cenário, levanta-se a suspensão determinada pelo édito de ID 41931570, viabilizando a retomada do regular fluxo processual. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador